Tribunal: TRF3
Processo: 5001944-19.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
382/775)

5001944-19.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001944-19.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: SOLOTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FABIO SOARES DE MELO - SP177022-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCIA SOARES DE MELO - SP120312-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ROBERTA VIEIRA GEMENTE DE CARVALHO - SP186599-A

Ementa

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. PRAZO DETERMINADO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Nacional contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, com reiteração automática das ordens de constrição, na modalidade denominada “teimosinha”.

A decisão agravada entendeu inadequada a utilização da reiteração automática de bloqueios.

A agravante sustentou a legalidade e a compatibilidade da ferramenta com o regime jurídico da execução, destacando a prioridade da penhora em dinheiro e o interesse do exequente.

Foi deferida tutela recursal para autorizar a constrição de ativos financeiros da executada pelo SISBAJUD, com reiteração automática das ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de utilização do sistema SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros com reiteração automática das ordens de constrição (“teimosinha”), independentemente do exaurimento de outras diligências, bem como a necessidade de limitação temporal da medida.III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a penhora eletrônica de ativos financeiros prescinde do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais para localização de bens do devedor.

A funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD constitui mecanismo de racionalização e eficiência da atividade jurisdicional, sem representar inovação incompatível com o ordenamento jurídico.

A medida não implica, por si só, ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor, desde que observadas as regras de impenhorabilidade e fixado prazo determinado para sua aplicação.

A limitação temporal da reiteração automática, no caso concreto fixada em 30 dias, preserva o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção da atividade econômica do executado.

Ausentes argumentos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão que concedeu a tutela recursal, impõe-se a adoção das mesmas razões para o julgamento definitivo do recurso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para autorizar a constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema SISBAJUD, com reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”) pelo prazo de 30 dias.

Tese de julgamento: É juridicamente admissível a reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”), desde que fixado prazo determinado e respeitadas as normas de impenhorabilidade.

Legislação relevante citada: arts. 797, 805, 835 e 854 do Código de Processo Civil; art. 11 da Lei no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765/PA (Tema 425); STJ, REsp 2.034.208/RS; TRF3, AC 5002489-94.2023.4.03.0000; TRF3, AI 5014878-48.2022.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001944-19.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FABIO SOARES DE MELO - SP177022-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCIA SOARES DE MELO - SP120312-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ROBERTA VIEIRA GEMENTE DE CARVALHO - SP186599-A

AGRAVADO: SOLOTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Nacional contra a decisão proferida na execução fiscal n. 5002723-57.2023.4.03.6182, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema SISBAJUD, com reiteração automática, na modalidade “teimosinha”.

Alega que “No âmbito dos esforços de aprimoramento e agilização da requisição de informações e do envio de ordens judiciais às instituições financeiras, foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em substituição ao BacenJud, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), que passou a contar recentemente com a “teimosinha”, funcionalidade que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até o atingimento da penhora integral do valor do débito” (ID 352554156, p. 7/8). Sustenta que se trata “de ferramenta que não representa rompimento com o paradigma legal vigente, pois apenas automatiza uma prática já utilizada corriqueiramente por vários juízos: a emissão de sucessivas ordens de penhora quando a primeira ordem resta total ou parcialmente frustrada” (ID 352554156, p. 8). Afirma que “A execução se realiza no interesse do exequente, conforme regra positivada no art. 797 do CPC” (ID 352554156, p. 10).

Requer o provimento do recurso.

O pedido de tutela recursal foi deferido para autorizar a constrição de ativos da ora agravada pelo sistema SISBAJUD, com reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”) por 30 dias.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID 352658374):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 10a Vara de Execuções Fiscais de São Paulo que, nos autos da execução fiscal n. 5002723-57.2023.4.03.6182, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema SISBAJUD, com reiteração automática, na modalidade “teimosinha”.

(...)

Em uma análise perfunctória permitida neste momento processual, entendo que a parte agravante demonstrou a presença dos requisitos legais aptos à pretendida antecipação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765 (Tema 425), através da sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a seguinte tese: "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras."

Neste sentido, já decidiu a 1a Turma deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS, SUBSTITUIÇÃO POR MAQUINÁRIO. BEM DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. LEGITIMIDADE DA RECUSA DO EXEQUENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES PARA DESBLOQUEIO.

1. A partir da vigência da Lei no 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros por meio de penhora on-line prescinde do esgotamento de diligências para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, aplicando-se os artigos 655 e 655-A (atuais 835 e 854), do Código de Processo Civil, mesmo aos executivos fiscais. Nesse sentido: RESP 201000422264, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, 03/12/2010. Com efeito, a partir das alterações introduzidas pela Lei no 11.382/06 ao artigo 655 (atual 835), do Código de Processo Civil, aplicável às execuções fiscais por força do artigo 1o, da Lei no 6.830/1980, o juiz, ao decidir sobre a realização da penhora on-line, não pode mais exigir do credor prova de exaurimento das vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.

2. Não há ofensa ao princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 620 (atual 805), do CPC, ‘vez que tal norma jurídica deve ser interpretada sistematicamente, em consonância com as demais regras, de mesma hierarquia jurídica, que informam igualmente o procedimento de execução, a exemplo do princípio da máxima utilidade da execução’ (AGRESP 201000347680, CASTRO MEIRA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 01/12/2010).

3. O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já consignou que ‘em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC’ (STJ, REsp 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013).

4. ‘É legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80, e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal’ (AgInt no REsp 1605001/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016).

5. In casu, a executada indicou maquinário de sua propriedade ‘injetora 18 (485T)’, que avaliou em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Intimada, a exequente, não se manifestou, o que demonstra sua não aceitação ao bem ofertado. Tal recusa revela-se coerente em razão da difícil alienação do maquinário e do não atendimento ao rol de preferência do art. 11 da LEF.

6. Inexistindo argumentação suficiente a alterar a ordem legal de nomeação à penhora, tampouco demonstração das alegações quanto ao pagamento de fornecedores e saúde financeira da executada, o caso é de manutenção da decisão agravada.

7. Agravo de instrumento desprovido.”

(TRF3, Primeira Turma, AC 5002489-94.2023.4.03.0000, Relator Des. Federal Nelton dos Santos, j. 20/6/2023, grifos nossos)

Assente a possibilidade de realizar essa espécie de constrição, ainda que não esgotadas outras diligências voltadas à localização de bens ou ativos passíveis dessa medida, entendo, outrossim, viável a reiteração automática das ordens de bloqueio.

Com efeito, a reiteração das ordens de bloqueio constitui ferramenta que torna o processo de execução mais ágil e eficiente. Não há onerosidade excessiva para o devedor, uma vez que a medida não deixa de ser um meio de constrição de dinheiro depositado em conta, além de permanecerem válidas as regras de impenhorabilidade. Entretanto, tal medida deve ser autorizada por 30 dias, não sendo possível ser adotada por prazo indeterminado, a fim de não inviabilizar a atividade empresarial do devedor no longo prazo.

Nesse sentido, cito os julgados abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. LEGALIDADE.

1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu “a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como ‘teimosinha’), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento.”

2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.

3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal.

4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo.

5. Recurso especial provido.”

(REsp 2.034.208/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15/12/2022, DJe 31/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- A penhora de dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira prefere aos demais bens, nos termos do artigo 835, I, do Código de Processo Civil, e artigo 11 da Lei 6.830/80. Ademais, o STJ já pacificou o posicionamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a utilização da penhora eletrônica via Sistema BACENJUD prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente (REsp n. 1.184.765/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.).

- Com relação ao sistema SISBAJUD, que veio a substituir o BACENJUD, o portal do CNJ esclarece o seu escopo e suas funcionalidades, in verbis: "Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. (...) Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. (...) Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema."

- Neste contexto, não se vislumbra, neste momento processual, desproporcionalidade ou onerosidade excessiva em relação ao executado pela utilização da ferramenta conhecida por "teimosinha", pelo período de 30 (trinta) dias, mormente assegurada a possibilidade de impugnação à penhora.

- Agravo de instrumento provido.”

(TRF-3a Região, Primeira Turma, AI 5014878-48.2022.4.03.0000, Rel. p/ o Acórdão Juiz Federal Convocado Alessandro Diaféria, j. 04/07/2023, DJE de 31/07/2023, grifos nossos)

Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a constrição de ativos da ora agravada pelo sistema SISBAJUD, com reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”) por 30 dias, nos termos da fundamentação supra.” (grifos nossos)

Considerando que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para prover o presente recurso.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. PRAZO DETERMINADO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Nacional contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, com reiteração automática das ordens de constrição, na modalidade denominada “teimosinha”.

A decisão agravada entendeu inadequada a utilização da reiteração automática de bloqueios.

A agravante sustentou a legalidade e a compatibilidade da ferramenta com o regime jurídico da execução, destacando a prioridade da penhora em dinheiro e o interesse do exequente.

Foi deferida tutela recursal para autorizar a constrição de ativos financeiros da executada pelo SISBAJUD, com reiteração automática das ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de utilização do sistema SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros com reiteração automática das ordens de constrição (“teimosinha”), independentemente do exaurimento de outras diligências, bem como a necessidade de limitação temporal da medida.III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a penhora eletrônica de ativos financeiros prescinde do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais para localização de bens do devedor.

A funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD constitui mecanismo de racionalização e eficiência da atividade jurisdicional, sem representar inovação incompatível com o ordenamento jurídico.

A medida não implica, por si só, ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor, desde que observadas as regras de impenhorabilidade e fixado prazo determinado para sua aplicação.

A limitação temporal da reiteração automática, no caso concreto fixada em 30 dias, preserva o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção da atividade econômica do executado.

Ausentes argumentos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão que concedeu a tutela recursal, impõe-se a adoção das mesmas razões para o julgamento definitivo do recurso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para autorizar a constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema SISBAJUD, com reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”) pelo prazo de 30 dias.

Tese de julgamento: É juridicamente admissível a reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”), desde que fixado prazo determinado e respeitadas as normas de impenhorabilidade.

Legislação relevante citada: arts. 797, 805, 835 e 854 do Código de Processo Civil; art. 11 da Lei no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765/PA (Tema 425); STJ, REsp 2.034.208/RS; TRF3, AC 5002489-94.2023.4.03.0000; TRF3, AI 5014878-48.2022.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão